Tribunal: TJES
Processo: 5006693-81.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006693-81.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: THALIS BRAGA FERREIRA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5006693-81.2022.8.08.0021

RECORRENTES:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO:
THALIS BRAGA FERREIRA
E
CLARA GUIMARÃES

JUIZ SENTENCIANTE:
GUSTAVO MARCAL DA SILVA E SILVA

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. ART. 37, § 6º, CF. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ATO DE POLICIAL CIVIL. ATO EXAGERADO DO AGENTE. ABUSO CONFIGURADO. TIROS DESFERIDOS CONTRA O VEÍCULO DOS REQUERENTES, SEM MOTIVAÇÃO. ABORDAGEM ILEGAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Conheço do recurso interposto apenas no efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, a parte autora sustenta que no dia 03 de setembro/2022, por volta das 23h48min, estando no veículo M. Benz C180FF, placa PPK0G53/ES, juntamente com seu sobrinho, menor de idade, retornavam de um passeio e passavam pela R. João Bigossi, no bairro Itapebussu, Guarapari, quando foram surpreendidos pela atitude suspeita de dois indivíduos armados e que se encontravam agachados sobre o corpo de 02 (dois) homens feridos, estendidos no chão.

Ao prosseguir na via os requerentes foram abordados pelos (02) dois indivíduos já com as armas apontadas, dando ordens ininteligíveis, quando de repente, houve um disparo contra o veículo dos autores, que por sua vez, logo saíram do carro, inclusive o menor de idade, já com as mãos levantadas.

Ao chamarem a polícia militar, foi constatado que os 02 (dois) indivíduos que abordaram o carro e dispararam contra o veículo tratava-se de 02 (dois) policiais civis. Por esse motivo requer o ressarcimento dos valores referentes a manutenção do veículo, bem como danos morais.

Em contestação o Estado (ID 4618862) sustenta ausência de ilícito por parte dos agentes do Estado, bem como questiona a desproporcionalidade no valor dos danos morais.

O Juízo
a quo
entendeu pela procedência dos pedidos (ID 4618866):

Diante do exposto, JULGO:

a) PROCEDENTE
o pedido de indenização por danos materiais, pelo que condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento do valor de R$ 26.176,44 (vinte e seis mil e cento e setenta e seis reais e quarenta e quatro reais) em favor do 1º requerente (Thalis Braga Ferreira), devendo a quantia ser corrigida monetariamente a ser acrescido de correção monetária pelo IPCA-E a partir do efetivo prejuízo (03/09/2022), conforme a súmula 43, do STJ, e de juros de 1% ao mês desde a citação até 09/12/2021, e a partir de então, o débito deve ser atualizado somente com a aplicação da SELIC (art. 3º, EC 113/2021);

b) PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado quanto ao dano moral, para condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de indenização por danos morais, que fixo em R$ 7.000,00 (sete mil reais) para cada requerente, devendo a quantia ser corrigida monetariamente a ser acrescido de correção monetária pelo IPCA-E a partir desta sentença, e de juros de 1% ao mês desde a citação até 09/12/2021, e a partir de então, o débito deve ser atualizado somente com a aplicação da SELIC (art. 3º, EC 113/2021).

A parte autora interpôs recurso (ID 4618868) requerendo a reforma da sentença pelos seguintes motivos: i)inexistência de conduta ilícita de seus agentes; ii) improcedência do pleito indenizatório, subsidiariamente, minoração do
quantum
indenizatório.

O atual ordenamento jurídico adotou, para fins de responsabilização do Estado, a teoria do risco administrativo, que impõe a responsabilidade objetiva pelos atos do estado tem o dever de agir e não o faz, será suficiente para a responsabilização do Estado a demonstração de que o dano decorreu de sua omissão (art. 37, §6º, da CF).

Em acórdão da relatoria do eminente Min. Carlos Velloso, no RE 160.401-SP, a 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal assim se posicionou sobre a questão: "Constitucional - Administrativo - Responsabilidade civil do Estado - Constituição Federal, art. 37, § 62 - Agressão praticada por soldado, com a utilização de arma da corporação: incidência da responsabilidade objetiva do Estado, mesmo porque, não obstante fora do serviço, foi no cotidiano de policial militar que o soldado foi corrigir as pessoas. O que deve ficar assentado é que o preceito inscrito no art. 37, § 6ª , da Constituição Federal não exige que o agente público tenha agido no exercício de suas funções, mas na qualidade de agente público" (RTJ 170/631).

No caso em apreço, o Estado é responsável pela segurança pública por império da determinação constitucional:

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:

[...]

§ 4º Às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares.

Cabendo a polícia civil atuação investigativa, não ostensiva, o que já traz em si uma grave falha por parte dos agentes na abordagem efetuada. Como se extrai dos vídeos de ID’s 4618842 e 4618843, nota-se que foi efetuada uma abordagem equivocada, sem qualquer motivo válido aparente e efetuado um disparo de forma desarrazoada e de forma impensada contra o veículo dos autores, ocasionando um dano material facilmente aferível pelo vídeo de ID 4618857, corroborado pelos orçamentos de ID’s 4618851, 4618850 e 4618849.

O Juízo de forma adequada assim salientou:

Pois bem. No caso em tela, restou configurado que os agentes policiais agiram de forma arbitrária e sem qualquer justificativa para o disparo de arma de fogo contra o veículo do requerente, bem como não houve qualquer justificativa para a forma como a abordagem foi feita contra os autores.

Nas mídias trazidas na exordial é possível verificar que a abordagem dos policias foi totalmente indevida e desarrazoada.

Em dado momento em que os policiais civis, até então não identificados, rendiam 02 (dois) sujeitos na via pública, o carro do requerente passou no local e, sem qualquer justificativa apresentada aos autos, os policiais apontaram suas armas contra o veículo, quando um deles fez um disparo, vindo a atingir a parte dianteira do carro, como se vê no ID. 18100441 e 18100442.

Importa ver o Boletim Unificado de nº 48786238 (ID. 18100610), em que os policiais acionados para proceder com a diligência dos fatos, constataram que se depararam com 02 (dois) indivíduos com arma em punho, sendo logo identificados como policiais civis, de nome Sávio Pereira Magalhães e Onésimo Ferraz de Almeira Júnior, em que foi percebido que tais policiais se encontravam com alterações psicomotoras, odor etílico, conversas desconexas e visivelmente alterados.

Do referido documento ainda se extrai que, após os militares pedirem para recolher as armas, os 02 (dois) se negaram, tendo entregado numa outra tentativa de conversa, quando foram encaminhados para a 5ª DPM.

Ademais, no Termo de Audiência de Custódia, encontra-se registrado que conforme o APDF, os policiais militares verificaram que os policiais civis estavam com o estado alterado, aparentando embriaguez e se negando a entregar as armas. (ID. 18100446)

Desse modo, quanto a pretensão a reparação por danos materiais
em razão dos danos ocorridos no veículo do autor, tenho que merece prosperar.

Restou incontroverso que houve o disparo por arma de fogo contra o automóvel, conforme o vídeo juntado no caderno processual (ID. 18100441) sem qualquer justificativa lícita pelos policiais, tendo o carro ficado a disposição da polícia civil para ser realizado a perícia, em razão de constar a perfuração no capô, conforme consta no BU 48787450 (ID. 18100447 - Pág. 1).

O requerente juntou imagens dos danos no veículo (ID. 18166825 - Pág. 3/4), além da nota fiscal do conserto do bem móvel no valor de R$ 26.176,44 (vinte e seis mil e cento e setenta e seis reais e quarenta e quatro reais – ID. 18655593 - Pág. 1), que sequer foi impugnado pelo Estado.

Portanto, uma vez constatada a existência de um ato ou fato administrativo, a existência do dano, o nexo de causalidade e a ausência de culpa da vítima, e demonstrada a extensão dos danos patrimoniais no veículo,
deve o Estado ser condenado a restituir a quantia de R$ 26.176,44 (vinte e seis mil e cento e setenta e seis reais e quarenta e quatro reais) em favor do 1º requerente.

Pertinente ao pedido de indenização por danos morais,
este tem amparo no art. 5º, X, da CF/88, que estabelece
: “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”.

No caso dos autos, pelo que se extrai do conjunto probatório, houve evidente extrapolação dos limites legais pelos policiais civis que realizaram a abordagem dos autores, que resultaram em inegáveis danos morais, a ensejar a responsabilização do Estado.

Com efeito, da prova existente nos autos, verifica-se que, não bastasse a forma evidentemente assustadora e truculenta da abordagem policial, com a utilização de armas, de modo claramente desnecessário, os requerentes sofreram constrangimento e vexame, além do medo quanto ao risco à sua integridade física, tendo tudo ocorrido na presença de um familiar, menor de idade.

Os excessos cometidos na abordagem dos demandantes foram evidentemente arbitrários, vez que nenhum indício de crime ou ilícito administrativo foi constatado, ônus que por óbvio competia ao Estado réu, o que não fez.

A integridade física compõe o espectro dos direitos da personalidade, cuja violação configura inegavelmente a ocorrência de danos morais indenizáveis. A lesão a direito da personalidade consubstancia dano moral. O dano moral, in casu, é presumido, i.e., decorre imediatamente do fato lesivo e de suas consequências, sendo desnecessária prova de efetiva dor ou aflição suportada pelos demandantes autor.

Pelas imagens e a constatação de que os (02) dois policiais civis estavam alterados, aparentando estar sob efeito de alguma substância, os requerentes passaram por momentos de angústia e desespero, pois ficaram na mira de suas armas e é possível ver que foram revistados, inclusive o menor de idade que acompanhava os autores.

Coaduno com os fundamentos apresentados pelo juízo
a quo
, devendo a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, que dispõe:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Nesse sentido é a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CONDUTA POLICIAL. ABUSO DE AUTORIDADE.
CONDENAÇÃO NA ESFERA PENAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. JUROS. TERMO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.[...]
. 3. Nesse contexto, restando comprovado que a conduta dos policiais extrapolou o estrito cumprimento do dever legal, tanto que incursos no crime de abuso de autoridade, produzindo desnecessário e inequívoco constrangimento à apelada, não há como afastar o reconhecimento da responsabilidade do apelante. Decerto, é evidente o dissabor íntimo sofrido pela apelada com a conduta ilegal e errônea dos agentes do apelante, tendo sido irregularmente retirada do seu local de trabalho e conduzida a uma Delegacia de Policia, com patente perturbação em suas relações psíquicas e na tranquilidade. 4. Sopesando o transtorno suportado pela apelante, bem como o fato de que a indenização por dano moral deve se revestir de caráter inibidor e compensatório, o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) se mostra razoável e justo para reparação financeira.
[...] 6. Recurso desprovido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011470-50.2006.8.08.0024, RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Publicação 13/02/2023)

Quanto aos danos materiais e morais, restou claro que são devidos, como pleiteado pelo autor em sua inicial. Os danos materiais são referentes aos valores gastos pelo autor para os reparos do veículo, conforme se extrai do ID 4618861, o valor efetivamente pago, sendo o menor valor dos orçamentos oferecidos nos autos. Com isso, mantenho a condenação.

Quanto aos danos morais restaram adequadamente aplicados. Quer pelo valor, quer pelo que ficou configurado nos autos, em que a situação da vítima foi para além de um mero dissabor ou incômodo, mas foi algo efetivamente causado por um profundo prejuízo,
aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar provocados por uma ação truculenta e desarrazoada dos policiais, como se extrai dos autos.

Tenho, por fim, considerando a
via crucis
enfrentada para obter a devida reparação, que o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para cada requerente, mostra-se razoável e adequado, motivo pelo qual mantenho (Enunciado 32 do Colegiado Recursal)

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do Recurso interposto, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter incólume a sentença.

Sem custas.

Ante ao não provimento do recurso, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95, condeno em honorários sucumbenciais em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)